Tribunal: TJMT
Processo: 1007775-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007775-03.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – PORTO ALEGRE DO NORTE
Agravante: SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS
Agravado: MAILSON VIEIRA DA HORA
Número do Protocolo: 1007775-03.2022.8.11.0000
Em atenção à certidão vinculada ao Id. no 125801664, que informa a protocolização do recurso “sem a devida comprovação do pagamento do preparo” e que “a guia 11499, id. 125773170 está vinculada ao 1o grau”, intime-se a agravante para que, no prazo de cinco dias, comprove o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas contados da distribuição do recurso (12h21min49seg do dia 27/04/2022), nos termos do art. 4o da Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pelo art. 5o da Lei Estadual no 11.077/2020, e do art. 46, parágrafo único, da Resolução TJMT/TP no 03/2018, com redação dada pela Resolução TJMT/OE no 02/2021, ou, então, para que, no prazo de cinco dias, recolha em dobro o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator